Tribunal: TJMT
Processo: 1035752-61.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035752-61.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO GOMES CARVELLO - CPF: 024.505.911-33 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LUCAS SOLERA KOVALESKI - CPF: 048.510.079-73 (APELADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO ADQUIRENTE - DEMORA INJUSTIFICADA PARA A BAIXA DO GRAVAME NA MATRÍCULA QUE ONERAVA O IMÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a manutenção do gravame hipotecário por vários meses após a quitação das parcelas, que impossibilitou o exercício pleno da propriedade do imóvel, não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação.

2. A demora injustificada da baixa da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário após a quitação do preço caracteriza verdadeiro abuso, ocasionando aflições pessoais e sofrimento ao adquirente, restando configurado o dano moral
in re ipsa
.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO RODOBENS S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1035752-61.2022.8.11.0002
, proposta em seu desfavor
por
LEONARDO GOMES CARVELLO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais, obrigando a instituição financeira em caráter definitivo a proceder com o cancelamento do registro da consolidação da propriedade que recai sobre o imóvel em discussão; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) título de indenização por dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente

pelo índice INPC/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ); condenando ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença mencionando acerca da suposta inexistência de culpa de sua parte, aduzindo que a matrícula do imóvel foi devidamente regularizada, não havendo há qualquer fundamento para a pretensão indenizatória do apelante, pois a irregularidade que ensejava a sua pretensão não mais subsiste.

Cita que “
o único propósito do apelado é de se enriquecer às custas do apelante, que não mediu esforços ao cancelamento da averbação da consolidação da propriedade do imóvel, encontrando obstáculos para isso
”.

Informa que “
em verdade, o cartório se recusava, reiteradamente, a efetuar o cancelamento da consolidação, exigindo documentos que não constam, inclusive, do próprio procedimento de intimação de alienação fiduciária
”.

Menciona que “
o cancelamento da consolidação poderia ter sido efetuado pelo próprio apelado, que tenta, por esta ação, imputar responsabilidade ao apelante
”.

Ademais, suscita acerca da inexistência de obrigação contratual de efetuar o cancelamento da consolidação, aduzindo que não pode o apelado pretender imputar responsabilidade sobre determinada ação que não lhe compete nem pelo contrato, nem pela lei, expondo que “
em nenhuma das 8 (oito) cláusulas do termo de acordo consta a responsabilidade pelo cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária
”.

Por fim, considerando que o autor busca punir a instituição bancária por ato de terceiro, requer a apelante seja afasta a imposição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, pugnando pelo provimento de seu recurso.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, enfatiza que uma vez que havia sido firmado o acordo, a obrigação deveria ter sido cumprida por ambas as partes.

Cita que “
a baixa do registro de consolidação da propriedade do imóvel é obrigação acessória, ou seja, com o recebimento do valor pactuado no acordo alhures informados, deveria o requerido providenciar a baixa
”. Assim, considerando que que a apelante procedeu com o registro na matrícula do imóvel, compete à instituição bancária proceder com os trâmites para proceder com o cancelamento do registro, a fim retomar a posse do imóvel ao requerente.

Desse modo, expõe que “
configurada a obrigação contratual, e diante do cumprimento do acordo entabulado, com a devida quitação deste, o apelante deveria ter providenciado a imediata baixa e não o fez
”, dando ensejo à imposição ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1035752-61.2022.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos autorais, obrigando a instituição financeira em caráter definitivo a proceder com o cancelamento do registro da consolidação da propriedade que recai sobre o imóvel em discussão; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) título de indenização por dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ); condenando ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter firmado acordo em 08 de fevereiro de 2019 com a instituição bancária ré, onde pactuaram o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dando plena, geral e irrevogável quitação do contrato de financiamento imobiliário que os vinculavam.

Informa que o referido acordo foi devidamente homologado pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (Processo n.o 0021985-17.2015.8.11.0002), tendo a sentença transitado em julgado em 13 de maio de 2019, na referida ação de consignação e pagamento movida pelo ora autor.

Contudo, ao tentar buscar crédito em uma instituição bancária utilizando o imóvel objeto da avença como garantia, foi surpreendido com a informação de que possuía uma pendência na matrícula do referido imóvel. Buscando informações, descobriu que se trava de ausência de baixa da averbação na matrícula do imóvel.

Informa que “
a baixa do registro de consolidação da propriedade do imóvel é obrigação acessória, ou seja, com o recebimento do valor pactuado no acordo alhures informados, deveria o requerido providenciar a baixa
”.

Assim, considerando que a ausência da baixa do registro de consolidação da propriedade do imóvel torna o bem imóvel indisponível, não sendo possível sua alienação e que tal fato vem ocasionando prejuízos; pugna o autor seja providenciado o cancelamento do registro da consolidação do imóvel bem como indenizado pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que a instituição bancária, mesmo após a homologação do acordo em processo judicial em 13 de maio de 2019, só veio a proceder o cancelamento da consolidação da propriedade do imóvel após o deferimento da tutela de urgência nestes autos, em 17 de abril de 2023, julgou procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação.

Ao caso, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Conforme preconizado pela Teoria do Risco do Empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelo acidente de consumo independentemente de culpa, visto que a responsabilidade decorre do simples fato de alguém se dispor a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou serviços, na esteira do artigo 23 do Código Consumerista.

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Ainda, cumpre reiterar que o acordo entabulado entre as partes aqui em litígio foi devidamente homologado pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação de consignação e pagamento n.o 0021985-17.2015.8.11.0002, tendo a sentença transitado em julgado em 13 de maio de 2019.

Ademais, evidencia-se que a instituição bancária somente procedeu ao requerimento de baixa da restrição junto à matrícula do imóvel em 17 de abril de 2023, por força da decisão concessiva da tutela provisória de urgência nestes autos, o que denota a necessidade na propositura da presente demanda. Infere-se, portanto, que tinha a instituição bancária poder para proceder a baixa da restrição quando achasse pertinente.

Desse modo, resta incontroverso que a instituição bancária inadimpliu o prazo relativo à obrigação, que lhe cabia, de promover a baixa na restrição do imóvel, atrasando o seu cumprimento em quase 4 (quatro) anos, impedindo a utilização do bem como garantia para a obtenção de crédito, o que caracteriza a falha na prestação do serviço.

Na hipótese, evidentes os danos morais sofridos pelo autor, não se tratando de mero descumprimento contratual, haja vista que ultrapassado significativamente o prazo razoável para a baixa da restrição, o que culmina na restrição à plenitude do direito do adquirente, em razão da referida pendência.

Nessa esteira, a demora injustificada da baixa na restrição após a quitação do preço caracteriza verdadeiro abuso, ocasionando aflições pessoais e sofrimento ao adquirente, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

Nesse passo, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO -
DEMORA INJUSTIFICADA
-
BAIXA DO GRAVAME NA MATRÍCULA QUE ONERAVA O IMÓVEL
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- RECURSOS DESPROVIDOS.
A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a manutenção do gravame hipotecário por vários meses após a quitação das parcelas, que impossibilitou o exercício pleno da propriedade do imóvel, não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação
. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (TJMT - N.U 1041160-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELOS ADQUIRENTES
.
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANO MORAL VERIFICADO
. REFORMA. [...] 4. Trata-se de relação de consumo sobre a qual tem incidência as normas do Código de Defesa do Consumidor, vez que presentes, in casu, os requisitos legais subjetivos (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90) e objetivos (artigo 3o, § 2o, do mesmo diploma legal). 5.
Conforme preconizado pela Teoria do Risco do Empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelo acidente de consumo independentemente de culpa
. [...] 9.
Diante da quitação integral do imóvel pelos adquirentes, os mesmos não podem ser penalizados
por débito contraído exclusivamente pela empreendedora com a instituição financeira,
não se vislumbrando qualquer motivo para que o gravame subsista
. [...] 11. Adquirentes de boa-fé que cumpriram o contrato de compra e venda do bem imóvel, mediante quitação do preço avençado, não podendo ser prejudicados por relação jurídica alheia estabelecida entre o credor hipotecário e a vendedora, sendo de rigor a imposição de baixa no referido gravame. Incidência da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. 12.
Evidentes os danos morais sofridos pelos apelantes, não se tratando de mero descumprimento contratual, haja vista que ultrapassado, significativamente, o prazo fixado para a baixa da hipoteca, o que culmina na restrição à plenitude do direito dos adquirentes, em razão da referida pendência
. 13.
A demora injustificada da baixa do gravame após a quitação do preço que caracteriza verdadeiro abuso, ocasionando aflições pessoais e sofrimento ao adquirente, restando configurado o dano moral in re ipsa
. 14. Fixação de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada apelante, a qual se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em alinho com outros julgados deste Sodalício. 15. Reforma da sentença que se impõe. 16. Recurso provido. (TJRJ - 0050602-91.2017.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 16/11/2021 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8a CÂMARA CÍVEL)

Portanto, restando incontroverso o fato ofensivo, qual seja, a demora injustificada da baixa do gravame na matrícula que onerava o imóvel do autor, efetivamente está configurado o dano moral, ainda que não demonstre a recorrente o dano supostamente suportado.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024